Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-57.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703468-57.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCAL VIEIRA NETO APELADO: Y. K. D. S. S., J. V. E. D. S. S., JN TRANSPORTES LTDA - ME, RAUL FERNANDES VIEIRA ROSENO D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Y.K.D.S.S. e J.V.E.D.S.S. representados por D.A.D.S. em face MARÇAL VIEIRA NETO, RAUL FERNANDES VIEIRA ROSENO e JN TRANSPORTES LTDA-ME. Narram os autores, na inicial, que Rafael Pereira de Souza, genitor de ambos, dirigia uma van e que o réu Raul dirigia um ônibus, sendo que após ambos discutirem sobre a conduta do outro no trânsito, estacionaram os veículos e iniciaram uma briga chegando às vias de fato quando, no local, surgiu o réu Marçal que efetuou disparos de arma de fogo contra Rafael, vindo este a óbito em 06/02/2017. Consta ainda que o réu Raul era motorista contratado pela empresa JN TRANSPORTES LTDA-ME, e se encontrava em horário de trabalho quando dos fatos referidos. Os autores atribuem aos réus a responsabilidade civil pela morte de seu genitor e postulam que sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 para cada um e pensionamento até que atinjam 25 anos de idade, mediante o pagamento de um salário mínimo para cada. Assim foi julgado o pleito prefacial: “Ante o exposto, confirmo parcialmente o pleito de urgência e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o réu Marçal a pagar à parte autora o valor de R$ 80.000,00 a título de danos morais, sendo metade para cada autor, com juros de 1%, desde a data do ilícito, e correção pelo INPC, desta data, além de pagar 51,5% do salário mínimo vigente a título de pensão mensal, sendo metade para cada autor, a contar do ilícito, até que os requerentes completem 25 anos, incidindo juros de 1% de cada parcela, vencida a cada dia 1o de cada mês, com correção pelo INPC, observado o abate do acordo extrajudicial entabulado no tocante as parcelas objeto desse, e a não repetibilidade do valor pago, considerando a diminuição do montante mensal neste ato. Julgo improcedentes os pedidos no que tange aos réus Raul e JN Transportes. Resolvo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e honorários em proporção, sendo 75% custeados pelo réu Marçal e 25% pela parte autora, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade quanto aos autores pela gratuidade deferida. Condeno a parte autora a pagar aos réus Raul e JN honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, na forma dos artigos 85 e 87 do CPC, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade deferida. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada e assinada eletronicamente. P.I.” Inconformado, o réu Marçal interpõe apelo (ID 13473600). Aduz que o processo criminal ainda está em tramitação, onde pretende provar sua inocência, pois agiu em legítima defesa sua e de terceiros (para proteger seu filho, o réu Raul), de modo que inexiste obrigação de indenizar. Sustenta que não restou violado os termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil e art. 5o, da Constituição da República. Aduz ser necessário o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pugna pelo provimento de seu recurso ou cassação da sentença. Contrarrazões (ID 13473604). Parecer final apresentado pelo Procurador de Justiça (ID 13772668). Como não constou dos autos o recolhimento do preparo, foi proferido despacho facultando a sua comprovação ou o pagamento da verba em dobro (ID 13795115). O apelante trouxe aos autos os documentos de ID 13869938, p. 1, ID 13869940, p. 1; ID 13869941, pp. 1-2. Ante o incompleto recolhimento do preparo, foi determinado ao apelante, novamente, que comprovasse o pagamento da verba, porém, em dobro (ID 14356103). Publicado o mencionado despacho, o prazo fluiu sem que o comando fosse atendido (ID 14840044). É o relatório. DECIDO. Ab initio, contata-se que o apelo não atende a todos os pressupostos recursais, eis que ausente o preparo. O Código de Processo Civil, acerca do tema, assim estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. No presente caso, antes da análise da tese recursal, foi facultado ao apelante proceder ao preparo, sendo proferido os seguintes despachos: ID 13795115: “Compulsando os autos, verifico que não foi juntada aos autos a guia de recolhimento do preparo da apelação interposta pelo réu Marçal Vieira Neto. Dessa forma, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, o apelante deve ser intimado para, em cinco dias, juntar a guia de custas do recurso e recolher o preparo em dobro sob pena de deserção. Intime-se.” ID 14356103: “O apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Foi determinado, então, o recolhimento da verba em dobro (ID 13795115). O apelante trouxe aos autos alguns documentos (ID 13869936 a ID 13869943), porém, o que se constata é que o Comprovante de Pagamento de Títulos acostado no ID 13869940, p. 1 é igual ao do ID 13869938, p. 1, inexistindo a comprovação do pagamento em dobro. Anote-se que é vedada a complementação do preparo, na forma do § 5o, do art. 1.007, do CPC. No entanto, para se evitar alegação de justo impedimento (§ 6o) ou possível equívoco no preenchimento da guia (§ 7o), faculto ao apelante juntar aos autos o outro comprovante de pagamento da guia acostada no ID 13869941, p. 1, quitada na mesma data que a guia de ID 13869938, p. 1, sob pena de restar caracterizada a deserção. Prazo: 5 dias. Intime-se.” A Secretaria da Turma certificou que o apelante não atendeu aos termos daquele segundo despacho, precluindo a possibilidade do preparo em dobro ser demonstrado. Conquanto o apelante tenha juntado aos autos os documentos antes referidos (ID 13869938, p. 1, ID 13869940, p. 1; ID 13869941, pp. 1-2), os mesmos não suprem ao comando judicial. Analisando as guias acostadas pelo apelante, constatou-se que uma delas efetivamente estava acompanhada do comprovante de pagamento (ID 13869941, p. 2: 00190.00009 02941.725034 00110.956174 1 81490000001732 = ID 13869938, p. 1; ID 13869940, p. 1). Porém, em relação à guia de ID 13869941, p. 1 (00190.00009 02941.725034 00110.957172 7 81490000001732), não consta nenhum comprovante que ateste que a mesma foi paga, de modo a cumprir com o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC. Como o apelante não atendeu ao despacho de ID 14356103, incide a regra estabelecida no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao Relator não conhecer do recurso, monocraticamente, quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, resta evidente que o apelo padece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.007 c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porque manifestamente inadmissível, ante a deserção configurada. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 11 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora